Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. APLICAÇÃO DE MULTA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LEI 9.873/1999 E DECRETO LEI 20.910/1932. SENTENÇA MANTIDA.
1. O controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o d. julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato.
2. A Lei 9.873/1999 aplica-se somente à Administração Federal, não servindo para regular as ações da Administração Pública distrital.
3. O Decreto 20.910/1932 não dispõe expressamente acerca da prescrição intercorrente, sendo que o art. 4o indica justamente o contrário, ao prever a suspensão do prazo prescricional durante o lapso de tempo necessário para o estudo de eventual reconhecimento ou pagamento da dívida.
4. Não se verifica qualquer desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no tocante ao quantum fixado a título de multa, por terem sido atendidos os parâmetros legais. Ademais a sua aplicação situa-se na esfera discricionária da autoridade administrativa competente e sua revisão, pelo Poder Judiciário, apenas se legitimaria nas hipóteses de manifesta desproporcionalidade, até porque eventual revisão, neste aspecto, poderia implicar incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.
5. Recurso conhecido e desprovido.